Tribunal: TJSP
Processo: 1038820-52.2016.8.26.0506
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – Descabimento – Reconhecida a legitimidade do Parquet para a defesa de interesses individuais indisponíveis, conforme se verifica dos artigo 127 e 129, inciso II, da Constituição Federal – Preliminar repelida.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Saúde Pública – Fornecimento de insumos para paciente portador de "Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono" –

Ementa:
ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – Descabimento – Reconhecida a legitimidade do Parquet para a defesa de interesses individuais indisponíveis, conforme se verifica dos artigo 127 e 129, inciso II, da Constituição Federal – Preliminar repelida.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Saúde Pública – Fornecimento de insumos para paciente portador de "Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono" – Hipossuficiência para a aquisição – Imposição que decorre de texto das Constituições da República e Estadual e da Lei Federal no 8.080/90. Ação julgada procedente na 1a Instância – Sentença mantida – Reexame necessário improvido.